Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731851-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA BARRETO CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que na peça de ID 32195634, o banco recorrido requereu que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, bem como da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, nos termos previstos no § 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil. Em seguida, nas contrarrazões recursais, requesta pedido de mesma natureza, agora em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136. Nesse cenário, e a fim de se evitar qualquer eventual nulidade, DETERMINO A INTIMAÇÃO do banco apelado PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLARECER em nome de qual causídico deverão ser realizadas as futuras publicações processuais, sob pena de sua inércia implicar em atendimento do pleito contido na última peça processual juntada a estes autos eletrônicos. Após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem-se os autos para julgamento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator